Tribunal: CARF
Processo: 10480.900655/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900655/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.834 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
LUCSIM HOTEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que deu parcial
provimento a sua manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900655/2011-49
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.834 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900655/2011-49

No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP compensando débitos administrados
ela RFB utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005 (e-
fls. 3) no valor de R$ 15.528,70.
O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 14), pelo qual foi reconhecido o crédito no montante de R$ 11.964,76.
O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra as parcelas do crédito
não validadas:

Percebe-se que não foram validadas algumas retenções de CSLL, detalhadas no
extrato de e-fls. 16.
Em recurso à primeira Instância, a empresa apresenta peça recursal comum à
quatro processos (10480.900.654/2011-02, 10480.900.657/2011-38, 10480.900.656/2011-93, e o
presente processo 10480.900.655/2011-49,), afirmando basicamente que está contatando os
clientes e solicitando cópias das dirfs para “conciliar a informação tomada do crédito em favor
da LUCSIM Hotéis Ltda”.
Afirma também que retificou a DCTF pois algumas PER/DCOMPS não teriam
sido “contempladas”. A recorrente não explica qual seria a relação entre o motivo do não
reconhecimento total as retenções e a retificação das DCTFs.
Em sessão de 23 de julho de 2018 (e-fls. 99) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo um crédito
adicional de R$ 995,70.
O voto vencedor reconheceu o erro de fato no preenchimento das DIRFs.
Consultando os sistemas da RFB, os julgadores identificaram outras retenções de retenção de
diversas fontes pagadoras. Ao final, reconheceram um crédito adicional de R$ 995,70:
“Como se observa da última coluna (Voto – DD), a diferença total ente o que
foi aceito por este voto como valor total retido, R$ 6.605,89, e o que Despacho
Decisório aceitou, R$ 3.229,71, é igual a R$ 995,70, que é o valor do direito
creditório adicional a ser reconhecido nesta instância.
Voto, pois, por reconhecer o direito creditório adicional de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 995,70.” (e-fls. 109)
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.834 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900655/2011-49

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.118), no qual repetem os argumentos apresentados na manifestação e
inconformidade:
1. Prestaram serviços aos seus clientes, que fizeram retenções, pagando assim
o valor do preço a menor;
2. Alega que estão sendo penalizados sobre um valor que nem “sequer
recebemos pedindo vossa orientação de como proceder”;
3. Apresenta na e-fls. 119, a mesma justificativa já apresentada perante a
DRJ, explicando os eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito e apresenta “cópias digitalizadas de todas as faturas emitidas contra nossos clientes que
fizeram retenções”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Tanto o despacho decisório quando o acórdão recorrido deixam claro que a
diferença entre o valor pleiteado de saldo negativo e o valor reconhecido está na divergência das
informações de retenção na fonte de CSLL prestadas nas DIRFS das fontes pagadoras e as
informações declaradas na PER/DCOMP.
O relatório de e-fls. 16 apresenta detalhadamente quais retenções informadas em
PER/DCOMP não foram confirmadas. A recorrente apresenta uma defesa genérica, afirmando
que seus clientes (fontes pagadoras) teriam cometido erros no preenchimento das DIRFs.
No entanto, a DRJ já havia reconhecido o erro de fato cometido por algumas
fontes pagadoras, e por este motivo reconheceu um crédito adicional. Sobre este fato a recorrente
não tece nenhum comentário e apenas repete os argumentos já apresentados na manifestação de
inconformidade.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.834 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900655/2011-49

Sobre os documentos juntados em anexo ao recuso Voluntário (e-fls. 126 e
seguintes), tratam-se, aparentemente, de cópias emitidas eletronicamente de faturas comerciais,
mas sem qualquer comprovação de recebimento, nem registro contábil da receita correspondente.
Não constam nos autos qualquer explicação, demonstrativo ou planilha que comprovem de que
modo os extratos das faturas demonstrariam o erro cometido pelas fontes pagadoras, além do que
já foi reconhecido pela DRJ. Melhor: não há demonstração de qual é a relação entre os extratos
juntado e as retenções não validadas.
Veja-se que a recorrente não apresentou nenhuma análise detalhada sobre cada
uma as retenções não validadas. Limitou-se a apontar genericamente erros de preenchimento de
DIRFs, sem especificar quais. Relembre-se que a DRJ acatou parcialmente a alegação de erro de
DIRF, inclusive reconhecendo um valor adicional ao montante já reconhecido.
O ônus de comprovar um crédito perante a União é da contribuinte. É preciso
lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, a contribuinte deve apresentar na
manifestação de inconformidade "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir". (grifei)
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o direito é o crédito da contribuinte
perante a União e o fato gerador é o pagamento indevido (na forma de saldo negativo de IRPJ).
Porém, a contribuinte não se desincumbiu desse mister.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital